Tribunal: TJBA
Processo: 8000175-08.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000175-08.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO JOAO DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PEDIDO COM FUNDAMENTO EM FATO NOTÓRIO PANDEMIA (COVID 19) – INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DO ADICIONAL REQUERIDO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E DE REGULAMENTAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Carecendo de regulamentação a lei que prevê o pagamento de adicional de insalubridade aos policiais militares, não há como se aplicar subsidiariamente a legislação que regulamenta a vantagem em relação aos servidores públicos civis, a qual, por sua vez, exige a apresentação de laudo pericial específico, atestando a ocorrência de condições insalubres e o respectivo grau. 2. Os riscos da Pandemia da Covid-19 não estão vinculados às funções exercidas pela impetrante de policial militar, na medida em que afeta a todos indistintamente. 3. Considerando que não se constata laudo específico nos autos e que na via estreita do mandado de segurança não se autoriza a dilação probatória, mostra-se impossibilitada a comprovação do preenchimento dos requisitos para a garantia do adicional de insalubridade. 4. Segurança Denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8000175-08.2021.8.05.0000 em que figura como impetrante ANTONIO JOÃO DOS SANTOS e impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA pretendida, nos termos do voto desta Relatora. Sala das Sessões, de de 2022. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora